Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Presidente do Instituto Brasil de Educação - IBRAE em desfavor de Sâmia Suyane Cunha Coelho, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0713834-59.2020.8.07.0001, com fulcro no art. 966, II e IV, do CPC/15. Alega, em resumo, que o Distrito Federal deveria integrar o polo passivo do mandado de segurança, razão pela qual o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF era absolutamente incompetente para processar a demanda. Aduz que o d. Juízo de primeira instância não cumpriu o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, que teria permitido o ingresso do DF no feito. Informa a existência de diversas ações que trataram do tema exposto no mandado de segurança impetrado pela Requerida e foram julgadas improcedentes, bem como que a matéria também foi objeto de uma Ação Civil Pública julgada procedente, mas cuja sentença está suspensa. Aponta que houve nulidade na intimação da sentença e para a apresentação de contrarrazões, que foram publicadas em nome do “Presidente da Comissão de Concurso do IBRAE”, cargo inexistente. Requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos do v. acórdão rescindendo. No mérito, requer a anulação do processo no qual foi preferido o referido acórdão desde o início, devendo ser observados os comandos dos arts. 115, parágrafo único, e 272, §2o, do CPC/15, bem como o art. 7o, II, da Lei no 12.016/09. Determinei a emenda da inicial (ID 24195466), para que o Autor indicasse de forma clara e objetiva no que se sustenta a alegação de ofensa à coisa julgada. Em resposta (ID 24223018), o Autor informou que a indicação do inciso IV do art. 966 do CPC/15 como fundamento da presente ação ocorreu por equívoco. Explicitou que, na verdade, a presente ação se funda na incompetência absoluta (inciso II) e na violação manifesta de norma jurídica (inciso V). Indica a violação do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09 e art. 115, parágrafo único, 330, inciso II, e 272, § 2o, do CPC/15. É o relatório. Decido. De início, registro que o presente processo foi distribuído por prevenção (ID 24141493), haja vista o recebimento, por este relator, da Ação Rescisória no 0704772-61.2021.8.07.0000, na qual o Distrito Federal pleiteia a rescisão do mesmo acórdão aqui impugnado. Como nesta ação, aquela também teve por fundamento a incompetência absoluta (art. 966, inciso II, do CPC/15), mas da leitura da inicial não foi possível vislumbrar, nem em tese, a incidência dessa causa de rescisão. Em razão desse fato, recebi a ação com fulcro somente no art. 966, inciso V, do CPC/15, com base no fundamento de manifesta violação de norma jurídica, no caso, o art. 115 do CPC/15. O mesmo entendimento firmo no presente processo que, tal qual aquele, será recebido somente com base no disposto no inciso V do art. 966 do CPC/15, com fundamento em ofensa dos arts. 115, parágrafo único, 272, §2o, e 330, inciso II, todos do CPC/15, bem como do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09. Passo à análise do pedido liminar. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo. É o que se infere do disposto no art. 300 do CPC/15, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. Conforme destaquei na análise do requerimento de antecipação de tutela formulado na já citada Ação Rescisória no 0704772-61.2021.8.07.0000, a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. Compulsando os autos de referência, verifica-se que a Impetrante se insurgiu quanto à correção da prova dela no concurso realizado para provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF, especialidade Serviço Social, realizado pelo Instituto Brasil de Educação. Sustentou a Impetrante que não foi aplicada a fórmula de ajuste proporcional ao sistema de pontuação diante da anulação de algumas questões, obedecida a Decisão no 4145/2019 do TCDF e a fórmula prevista no edital pela Banca Examinadora. Assim, apontando a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve esta figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Autor. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1448802/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019 – grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. REVISÃO DE QUESTÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. ATO DE ATRIBUIÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA DO CERTAME. 1. A ação mandamental exige a demonstração, de plano, da existência do ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade impetrada. Na espécie, contudo, a petição inicial não atribui tal prática a qualquer autoridade mencionada no art. 105, inc. I, "b", da Constituição Federal. 2. Autoridade coatora é a pessoa que ordena, executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado, não sendo este o caso do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em relação à revisão de questões da prova objetiva aplicada no concurso para provimento de cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal. 3. A teor da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "a homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental" (AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no MS 13.735/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) Desse modo, não vislumbro ofensa ao disposto no art. 115, parágrafo único, do CPC/15. Os fundamentos acima também são suficientes para refutar a alegação de ofensa ao art. 330, II, do CPC/15, que diz respeito ao indeferimento de inicial nos autos de manifesta ilegitimidade das partes. Da mesma forma, não há falar em violação ao disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, pois, se ausente no polo passivo da demanda qualquer autoridade vinculada ao Distrito Federal, prescindível a notificação da d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Melhor sorte não socorre ao Autor quando afirma ofensa ao art. 272, §2o, do CPC/15, que diz respeito aos requisitos da intimação das partes. No particular, o próprio Autor admite que foi devidamente notificado para prestar informações no mandado de segurança, mas permaneceu inerte (ID 24131183, fl. 9). Diante da postura do Autor na condução do processo, perdem força os argumentos dele no sentido de que as intimações da sentença e para apresentação de contrarrazões feitas em nome do “Presidente da Comissão de Concurso do IBRAE” o impediram de alegar a necessidade de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da ação. Na verdade, o Autor tinha conhecimento dos dados do processo, em especial do número dele e do nome da Impetrante, e a simples inclusão do termo “da comissão do concurso” entre os termos “Presidente do IBRAE” não configura, a meu sentir, descumprimento da finalidade das intimações. Portanto, considero ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria para desentranhar os documentos de IDs 24220820, 24220822, 24219636 e 24219637, conforme requerido pelo Autor (ID 24223024). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator